Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728879-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PEREIRA BRAGA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PEREIRA BRAGA contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0714661-48.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. No processo de origem, a NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA apresentou impugnação para alegar a ilegitimidade ativa do exequente, ora agravante, em razão da venda da fração ideal e da cessão dos direitos do imóvel objeto da Ação de Desapropriação no. 0046026- 37.2003.8.07.0016. A impugnação foi acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau. Determinada a substituição do agravante JOSÉ PEREIRA BRAGA pela agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (ID 162801854) No presente agravo de instrumento, na Decisão ID 49639324, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da Decisão ID 162801854 (autos de origem), manter o agravante no polo ativo da ação e determinar o regular prosseguimento daquele feito. Em 9/8/2023, nos autos de origem 0714661-48.2022.8.07.0018, o Magistrado excluiu a NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e restabeleceu o agravante no polo ativo da demanda (ID 168140614). Apresentadas contrarrazões (ID 50592191) e contraminuta (ID 50666314). Prestadas as informações (ID 50082506). Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 49112770, pág. 18, e ID 137030599). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, em 9/8/2023, nos autos de origem, o Magistrado excluiu a NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e restabeleceu o agravante no polo ativo da demanda. Confira: Portanto, exclua-se do polo ativo a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e restabeleça-se o exequente JOSÉ PEREIRA BRAGA. (ID 168140614, autos 0714661-48.2022.8.07.0018) No presente feito, o agravante buscava tão-somente sua manutenção no polo ativo da lide originária, para que pudesse dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença (ID 49112766, págs. 16/17). A retratação do Magistrado no Juízo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à reforma da decisão recorrida. Assim determina o art. 1.018, §1o, do CPC: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Uma vez obtida a pretensão do agravante, a intervenção do Estado - Juiz se torna desnecessária. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MODIFICADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. (...) 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 2.2. No caso dos autos, é indubitável que houve a perda parcial do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi modificada. (...) 4. Recurso parcialmente prejudicado. 4.1. Na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1715903, 07387015120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Julgamento: 21/6/2023, DJE: 30/6/2023) Assim, diante da perda do objeto, o agravo de instrumento encontra-se prejudicado e não deve ser conhecido, conforme determina o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator